Tribunal: TCU
Processo: 022.767/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8204/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando a conexão do assunto/objeto desta representação (pregão eletrônico 8/2020) com outro processo autuado como representação (TC Processo 021.180/2020-2 ), com apuração mais adiantada; Considerando que o pregão eletrônico 8/2020 foi suspenso em 22/6/2020 até posterior decisão de mérito, em função da cautelar expedida nos autos do TC Processo 021.180/2020-2 ; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, e 169, V, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da presente representação; considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante por perda de objeto; apensar o presente processo ao TC Processo 021.180/2020-2 , dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 9), ao representante. 1. Processo TC- Processo 022.767/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Meio Ambiente (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.